Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.° 0702009-24.2020.8.07.0000 Agravante: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO Agravado: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Marconi Medeiros Marques de Oliveira e M. de Oliveira Advogados &amp; Associados interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, bem como a retenção dos honorários contratuais em favor do segundo agravante para fins de expedição de RPV ou precatório. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na respectiva ação coletiva. No ponto, afirmam que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o primeiro agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier. Afirma, outrossim, que não houve pronunciamento quanto ao pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais, destacando a existência de contrato individual entre advogado e o cliente autorizando expressamente o destaque colimado. Assim, pugna pela concessão de suspensivo ativo com a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, bem como determinação de destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do segundo agravante. No mérito, pugnam pela confirmação da medida, com a reforma da r. decisão, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios da fase de conhecimento e destacada a verba honorária contratual. Preparo regular (Id 13976583). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos em que possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. In casu, conforme relatado, os agravantes pugnam pela suspensão da r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de precatórios sem o destaque referentes aos honorários contratuais e, ainda, deixou de fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento. No caso ora em apreciação, de uma análise perfunctória, própria da presente fase de cognição sumária, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores à concessão parcial do efeito suspensivo vindicado. No que tange ao arbitramento dos honorários relativos à fase de conhecimento, sem razão os agravantes ao afirmarem ser competência exclusiva do juiz prolator da sentença. Com efeito, a questão já foi apreciada por esta e. 2a Turma Cível em outras oportunidades, nas quais se firmou o entendimento de que, estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, § 4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. Ademais, ante a iliquidez do julgado, a fixação do percentual dessa verba – em atenção ao art. 85, § 4o, do CPC – só será possível à vista dos valores a serem executados por cada substituído, o que, por sua vez, só é passível de aferição em sede de cumprimento individual da sentença coletiva, cuja distribuição não respeita regra de prevenção, consoante posicionamento firmado pelo c. STJ. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1663926 / RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, j. 16/05/2017)” Desse entendimento não destoa a jurisprudência deste e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. APLICABILIDADE. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp. 1663926/RJ, decidiu que as execuções individuais de sentença derivadas de ação coletiva não segue a disciplina contida no artigo 516, inciso II, do CPC, uma vez que “inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.”. Em face da inexistência de prevenção do juízo que exarou a sentença na ação popular, deve ser aplicada a regra que determina a competência do Juízo pela distribuição aleatória. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.(Conflito de Competência 0705204-51.2019.8.07.0000; 2a Câmara Cível; Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima; Data de Julgamento: 04/11/2019; Publicado no PJe 28/11/2019; Sem Página Cadastrada).” Desse modo, como dito, o cumprimento individual de sentença coletiva é a sede própria para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo percentual, a ser estabelecido no juízo de origem, deve observância aos limites e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. E, ainda, não há que se falar em iliquidez do título e dupla cobrança, considerando que é prerrogativa do patrono pleitear a verba honorária em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ou em processo autônomo. No que pertine ao segundo tema contido no recurso interposto, qual seja, fracionamento da execução para que o advogado possa exigir o pagamento de seus honorários de modo autônomo, seja por meio de expedição de precatório ou de RPV, entendo possível. Ora, a verba honorária não pode ser considerada acessória do crédito executado pela parte, diante da diversidade das obrigações. No particular, cumpre ressaltar que tal entendimento se aplica quer se trate de honorários sucumbenciais, quer se trate de honorários contratuais. Com efeito, de acordo com o art. 22, §4.o, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB), ao advogado é assegurado, de forma autônoma, o direito à percepção dos honorários advocatícios. Confira-se o que preconiza o aludido dispositivo: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (omissis) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (omissis)” (grifou-se) Sendo assim, não há óbice ao segundo agravante auferir seus honorários advocatícios contratualmente estabelecidos, mediante a expedição de RPV individualizado, no qual deverá constar como credor. Importante destacar que tal fracionamento não incorre na vedação constitucional prevista do § 8o[1] do art. 100 da Carta Magna, pois, reitere-se, trata-se de crédito autônomo, distinto da obrigação principal. O art. 100, §8o, da CF, só incide quando o crédito é único e pertencente apenas a um titular. A matéria, inclusive, já foi reiteradamente objeto de apreciação, inclusive por este e. Colegiado. Sobre o tema, trago à colação julgados desta e. Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Competência do relator para decidir os incidentes do processo (RITJDFT, art. 66, XIX). Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio do colegiado. Rejeição. 2. Embargos do devedor. Decisão atacada por recurso extraordinário desprovido de efeito suspensivo. Prosseguimento da execução. Suspensão apenas de ato expropriatório (expedição de precatório ou de RPV). 3. Honorários Advocatícios em execução embargada. Legalidade. 4. Dedução dos honorários contratuais. Possibilidade: direito autônomo do advogado. Inteligência do art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/1994. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Acórdão n.886657, 20070020154576EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Publicado no DJE: 13/08/2015. Pág.: 23) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A proibição da CF 100, §8o, objetiva evitar o fracionamento que traduz fraude à lei, voltado a burlar, total ou parcialmente, a necessidade de precatório em relação a um mesmo crédito de um único titular. 2. A regra constitucional não obsta que os honorários contratuais possam ser pagos individualmente, por meio de RPV, observado o limite previsto para pagamento nesta modalidade. 3. O valor pretendido pelo sindicato substituto, de todas as condenações devidas a cada associado individualmente considerado, pode se dar por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, uma vez que não se trata de fracionamento propriamente da quantia resultante da condenação, mas de sua modulação em face dos credores em verdadeiro litisconsórcio ativo facultativo subjacente na representação, de modo que tal não ofende o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (Acórdão 884564).” (Acórdão n.892173, 20150020157574AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: 129) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão n.958614, 20160020052326AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 18/08/2016. Pág.: 201/209) No mesmo sentido, há posicionamento firmado no âmbito do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está e conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1605280/RS, Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016).” Dessa forma, legítimo o destaque da verba honorária contratual devida ao segundo agravante, mediante expedição de precatório autônomo ou RPV, conforme o caso específico impuser, sendo certo que, na hipótese, o crédito que assiste ao causídico está devidamente demonstrado no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, com o qual o Distrito Federal concordou (ID 35648512 da origem). No que tange ao risco de dano grave e de difícil reparação referente, tal se mostra inconteste ante a natureza alimentar da verba cuja satisfação se persegue. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo, tão somente para que não sejam expedidos os precatórios ou RPV, até o julgamento final do presente recurso. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...). § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (...).